Tribunal: TJMT
Processo: 1004707-07.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1004707-07.2020.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DERONDONOPÓLIS/MT
Recorrente: WANDER ZANDONADI COUTO
Recorrida: ENERGISAMATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DEENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/02/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente WANDER ZANDONADI COUTO postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo.
2. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).
3. Não havendo comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa-, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às faturas de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.
4. Como cediço, compete a Recorrida cumprir rigorosamente as disposições insertas na Resolução n.o 414/2010, que dispõe sobre os procedimentos que devem ser adotados quando da ocorrência de violação dos equipamentos e instalações de medição, mister do qual não se desincumbiu.
5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção do fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004707-07.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[WANDER ZANDONADI COUTO - CPF: 024.899.741-65 (RECORRENTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021